Tribunal: TJES
Processo: 5021270-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021270-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: ANDREA GEAQUINTO LEAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. VALE. VIAGEM DE TREM CANCELADA. PROTESTO NA LINHA FÉRREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MATERIAL ADEQUADO APÓS O CANCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$
3.000,00
). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº
5021270-84.2024.8.08.0024

Recorrente: VALE S/A

Recorrida: ANDREA GEAQUINTO LEAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços da empresa recorrente, decorrente do cancelamento da viagem de trem da recorrida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o cancelamento da viagem ocorreu em razão de protesto de terceiros em linha férrea, causa de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;
b)
que ofereceu à autora a remarcação das passagens ou o estorno do valor;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis ou a redução do
quantum
fixado.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo. Explico.

Apesar do cancelamento da viagem por manifestação de terceiros na linha férrea constituir causa excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, a empresa recorrente não logrou êxito na efetiva comprovação de fornecimento de auxílio material adequado à autora, que já se encontrava no local de embarque quando então fora surpreendida pelo cancelamento da viagem, prosseguindo ao seu destino final com recursos próprios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DO VOO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ALEGAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO VOO SE DEU EM RAZÃO DAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA PELA RÉ, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DECORRE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA, DE QUE TENHA SIDO OFERTADA A MELHOR ALTERNATIVA AO PASSAGEIRO, BEM COMO O AUXÍLIO MATERIAL NECESSÁRIO A MINIMIZAR O DESCONFORTO CAUSADO PELO CANCELAMENTO DO VOO OU, QUE TENHA SIDO OFERTADA REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, NOS MOLDES EM QUE CONTRATADO ORIGINALMENTE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM MAJORADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CÂMARA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RAZÃO DA NÃO ACOMODAÇÃO DO PASSEIRO EM OUTRO VOO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELO DO RÉU DESPROVIDO.
(TJ-RS - Apelação Cível: 5000260-46.2023.8.21.0124 OUTRA, Relator.: Fernando Antônio Jardim Porto, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] A ausência de assistência adequada por parte da Requerida, mesmo após os diversos contatos da Requerente, evidencia o descumprimento de suas obrigações como fornecedora do serviço de transporte, configurando, assim, o dever de indenizar
”
(id. 14167016, negritei).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de viagem não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que não houve o fornecimento de assistência material adequada à autora após o cancelamento da viagem de trem.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
VALE S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)